Tribunal: TJSP
Processo: 1015813-14.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Segunda fase. Documentos não juntados em sua integralidade pela instituição financeira. Prova pericial que reconhece como não efetivamente esclarecidos os lançamentos efetuados na conta bancária da autora, ora apelada. Dever de restituição de valores mantido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Segunda fase. Documentos não juntados em sua integralidade pela instituição financeira. Prova pericial que reconhece como não efetivamente esclarecidos os lançamentos efetuados na conta bancária da autora, ora apelada. Dever de restituição de valores mantido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Recurso desprovido.